Tribunal: TJDFT
Processo: 0711227-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711227-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDUARDO MENDONCA DE LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que recebeu o cumprimento individual de sentença coletiva e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito (autos no 0700606-87.2025.8.07.0018, ID no 223704176). 2. Na petição de ID no 71796972, o agravante requer a desistência. 3. Homologo a desistência de ID no 71796972 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 5. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do DF. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO